Tribunal: STF
Processo: Rcl 93823
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.823 São Paulo
Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo
Recldo.(a/s)
:
Superior Tribunal de Justiça
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Atanabe Miranda
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Parcionik, nos autos do Habeas Corpus nº 1085540/SP.
Consta dos autos que o beneficiário, reincidente, “cumpre pena total de 9 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, cujo cumprimento findará apenas em 2032.” (eDOC 2, p. 28)
O Juízo da Execução o dispensou do exame criminológico para a progressão de regime.
O Tribunal de Justiça, no agravo em execução, cassou a decisão para determinar a submissão do apenado ao referido exame.
Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator concedeu a ordem de ofício “para restabelecer a progressão de regime deferida em primeiro grau.”
Na presente reclamação, o Ministério Público do Estado de São Paulo argumenta que a decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça esvazia e afronta diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 26 (eDOC 1, p. 6). 
Requer, ao final, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada e, como consequência direta, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.
A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No caso concreto em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qualidade de juízo revisor da execução penal, determinou a realização do exame criminológico amparado na seguinte fundamentação fática e jurídica:

"No caso específico, o sentenciado foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, crime praticado com violência contra a mulher, é reincidente e possui considerável saldo de pena a cumprir, o que recomenda maior cautela antes de se decidir sobre a progressão do sentenciado com base apenas no seu recente comportamento intramuros, e sem qualquer elemento de aferição das perspectivas interdisciplinares biopsicossociais sobre o mérito subjetivo em retomar o convívio com a sociedade, em ambientação extramuros, justificando-se, no caso, a realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo do benefício da progressão de regime, a se realizar antes da concessão do benefício. (eDOC 2, p. 29).

Por seu turno, ao conceder a ordem de habeas corpus de ofício, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça desconstituiu os fundamentos do Tribunal estadual com a seguinte justificação:

"Como visto, a realização do exame criminológico foi determinada com amparo na gravidade abstrata do crime pelo qual o paciente foi condenado e na quantidade de pena que resta a cumprir. 
Desse modo, as instâncias ordinárias divergiram da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas dados decorrentes do cumprimento da pena ou, excepcionalmente, elementos concretos da conduta do paciente, potencialmente indicativas de sua periculosidade e tenacidade na prática de crimes violentos, devem ser utilizados para a determinação de realização de exame." (eDOC 2, p. 106).

A análise cuidadosa das decisões em confronto demonstra que a autoridade reclamada operou uma indevida restrição interpretativa que conflita frontalmente com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou fundamentação idônea, concreta e pormenorizada para exigir a submissão do beneficiário ao exame criminológico. 
A justificativa não se ateve a presunções de hediondez abstrata. Pelo contrário, as instâncias ordinárias avaliaram as especificidades da trajetória criminal do sentenciado, que apresenta contumácia delitiva evidenciada pela reincidência, prática de crimes com violência à pessoa, descumprimento de medidas protetivas e violência contra a mulher.
A determinação de perícia criminológica, quando estruturada em elementos reais do histórico prisional e na necessidade de aferir a correta absorção da terapêutica penal diante de uma pena projetada até o ano de 2032, atende integralmente aos preceitos da Súmula Vinculante 26. 
Nesse exato sentido, colho o seguinte precedente:

"5. A Súmula Vinculante 26 autoriza a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, desde que a decisão seja fundamentada de modo adequado. 6. No caso concreto, o Juízo da execução penal e o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentaram fundamentação idônea e concreta para exigir o exame criminológico, baseada na gravidade dos crimes (homicídio qualificado e estupro), no longo período de pena a cumprir, e na insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário como único critério para avaliação do requisito subjetivo, destacando a necessidade de avaliação aprofundada da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 7. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exigir o exame criminológico não se restringiu à gravidade abstrata dos delitos ou à aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, mas considerou as peculiaridades da situação do apenado, estando em consonância com a Súmula Vinculante 26 e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26." (Rcl 78765 AgR, Primeira Turma, Redator p/ acórdão Min. Flávio Dino, DJe 22/09/2025)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 0014864-61.2025.8.26.0521.
Publique-se. Comuniquem-se ao Juízo da Execução, ao TJSP e ao STJ. 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente